Tribunal: TJES
Processo: 5027885-86.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027885-86.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VITORIA USINAGEM E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual. A sentença baseou-se na Resolução CNJ nº 547/2024, diante da inexistência de movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado e sem localização de bens penhoráveis, tratando-se de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema nº 1.184 do STF, diante da ausência de movimentação útil e da inércia na adoção de providências extrajudiciais prévias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, caso não adotadas previamente medidas como tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema nº 1.184, fixando como pressupostos para o ajuizamento da execução fiscal a adoção de medidas extrajudiciais mínimas, com ênfase no princípio da eficiência administrativa, notadamente quando o crédito for inferior a R$ 10.000,00 e não houver movimentação útil no processo há mais de um ano.

5. Aplica-se a regra de transição estabelecida pelo STF, que impõe aos entes públicos a possibilidade de adoção das providências extrajudiciais, no curso do processo, em relação àqueles feitos ajuizados antes da edição do Precedente e da normativa do CNJ.

6. No caso concreto, embora tenha sido oportunizado ao Município de Serra a adoção de medidas administrativas, notadamente o protesto da CDA, constatou-se sua inércia, o que justifica a extinção do feito por ausência de interesse processual, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual é legítima quando não demonstrada a adoção prévia de medidas extrajudiciais, nos termos do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

2. A inércia do ente público, mesmo após ser instado a cumprir as exigências legais e administrativas, autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se imediatamente às execuções fiscais em curso, respeitada a regra de transição estabelecida pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.330.085 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5006452-40.2022.8.08.0011, Rel. Des. Moacyr Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de
VITORIA USINAGEM E SERVIÇOS LTDA
, julgou extinto o feito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de ausência de interesse de agir, à luz do Tema nº 11.84/STF e da Resolução nº 547/CNJ, em razão do valor exequendo ser inferior a R$ 10.000,00 e da ausência de citação válida ou localização de bens penhoráveis por período superior a um ano.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, em suma, a execução fiscal foi ajuizada antes da vigência da Resolução nº 547/2024 do CNJ, razão pela qual a exigência de tentativa prévia de cobrança administrativa não poderia ser aplicada ao caso concreto, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, na forma do art. 5º, XXXVI, da CF.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Como cediço, o Plenário do STF, no julgamento do
Tema nº 1.184
, concluído em 19/12/2023, firmou o entendimento de que (i) “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”; bem como de que (ii) “o ajuizamento da execução fiscal
dependerá da prévia adoção das seguintes providências
: a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
; e b)
protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida”.

Sob esse enfoque, o CNJ, a partir da análise do custo mínimo de processamento de uma execução fiscal -
em conformidade às Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023 do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF
-, editou a
Resolução nº 547/2024
, estabelecendo a legitimidade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não haja movimentação útil do feito há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
In litteris
:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (...)

Na esteira do Precedente do STF, o CNJ instituiu, ainda, a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais prévias ao ajuizamento da execução fiscal, confira-se:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Destaque-se que o Tema nº 1.184 da Repercussão Geral e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024
aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso
, tanto porque o Pretório Excelso não impôs qualquer modulação na ocasião em que apreciado o Tema nº 1.184, quanto porque, por ocasião do julgamento de aclaratórios, determinou a incidência das teses aos feitos que se encontravam suspensos por força do tema repetitivo, circunstância que chancela a sua imediata aplicação.

Assim, não há que se cogitar de violação ao princípio da irretroatividade ou do ato jurídico perfeito, nos termos da jurisprudência deste Sodalício e de outras Cortes do país,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 RG. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que,
não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “extinção de execução fiscal”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada
. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “trâmite de ações de execução fiscal” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”. [...] (
TJ-ES
, AC: 50070968020228080011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 14/10/2024)

Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento –
Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes
– (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024)

É necessário, todavia, que se observe a
regra de transição
estabelecida pelo Pretório Excelso, segundo a qual, antes da extinção, deve-se oportunizar a adoção das providências que deveriam ter sido realizadas previamente ao ajuizamento da demanda fiscal, quais sejam, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, sob pena de não se reconhecer o interesse de agir,
in verbis
:

“3. O trâmite de ações de execução fiscal
não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

In casu
, em que pese tenha sido oportunizado ao exequente a adoção de providências voltadas à solução administrativa da controvérsia ou a realização de protesto do título (id. 14509013), observa-se que
o ente municipal quedou-se inerte
, razão pela qual escorreita a r. sentença em reconhecer a carência de interesse processual, impondo-se a extinção do feito, cujo valor é inferior a dez mil reais, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, ilustrada pelo seguinte aresto:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL . APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor . O agravante sustenta a existência de legislação municipal (Lei nº 8006/2022) que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, invocando a autonomia municipal. Argumenta, ainda, que a previsão de parcelamento do débito e o posterior protesto da certidão de dívida ativa configuram medidas extrajudiciais suficientes para justificar o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 viola a autonomia municipal ao impor critérios para o ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) analisar se as providências adotadas pelo Município, notadamente a previsão de parcelamento do débito e o protesto posterior à sentença, são suficientes para afastar a extinção da execução por ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa, exigindo que o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor seja condicionado à adoção prévia de medidas extrajudiciais
. 4. A competência dos entes municipais para legislar sobre tributos próprios não afasta a necessidade de observância da razoabilidade e proporcionalidade na mobilização do aparato judicial para a cobrança de créditos de pequeno valor . 5.
O ajuizamento da execução fiscal somente se justifica após a tentativa de solução administrativa e o protesto da certidão de dívida ativa, salvo se demonstrada a ineficácia dessas medidas
. 6.
No caso concreto, o Município não adotou o protesto antes da extinção da execução fiscal, somente o fazendo após o julgamento da apelação, configurando inércia incompatível com a exigência de providências prévias
. 7. A decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal encontra-se em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF no Tema 1.184, sendo inviável a reforma pretendida pelo agravante. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 1 .184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa. 2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual é medida legítima quando não demonstrada a adoção prévia de solução administrativa e o protesto tempestivo da certidão de dívida ativa. 3 . A mera previsão legal de parcelamento do débito não supre a exigência de comprovação de medidas extrajudiciais eficazes para justificar o ajuizamento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.830/1980, art . 1º; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.330.085 (Tema 1 .184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.08.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50064524020228080011, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Destarte, inexistindo nos autos comprovação da adoção das medidas extrajudiciais exigidas pelo Tema nº 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, revela-se legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE SERRA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
50
27885-86.2022.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO: VITÓRIA USINAGEM E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR
A
: DES
EMBARGADOR
A

HELOÍSA CARIELLO

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-
se
de
a
pelação cível

interposta pelo Município da Serra

contra
sentença

(id. 1
4509015
)
proferida pel
a

MM
ª
. Ju
íza
de Direito da
Vara da
Fazenda Pública Municipal
da Serra
,
que,
n
a

execução fiscal

nº
5027885-86.2022.8.08.0048
,
ajuizada
em face de
Vitória Usinagem e Serviços Ltda.
,

extinguiu a execução fiscal
sem resolução de mérito
por ausência de interesse processual,
na forma do art. 485, VI, do CPC
,
com fundamento no Tema 1.184 de Repercussão Geral e na Resolução nº 547, de 22/02/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Sustenta
o apelante,
em síntese, que:
(1)
a execução fiscal foi ajuizada antes da vigência da Resolução nº 547/2024 do CNJ, razão pela qual a exigência de tentativa prévia de cobrança administrativa não poderia ser aplicada ao caso concreto, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, na forma do art. 5º, XXXVI, da CF.

Requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença
para declarar a sua nulidade

e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

A
Eminente Relator
a

negou
provimento
ao recurso,
sob o fundamento de que
o
desatendi
mento do
requisito previsto no item “2”, do Tema 1.184 do STF,
conduz à extinção da execução fiscal de causa de pequeno valor,
bem como que, inexistindo nos autos comprovação da adoção das medidas extrajudiciais exigidas pelo Tema nº 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, revela-se legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

Pedi
vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

O
Município d
a Serra
ajuizou ação de execução fiscal
nº 5027885-86.2022.8.08.0048, em face de
Vitória Usinagem e Serviços Ltda.
, pleiteando o recebimento do crédito inscrito nas CDA’s nº
8322676/2021,
no valor de R$ 5.329,11 (cinco mil trezentos e vinte e nove reais e onze centavos), nº
8322710/2021,
no valor de R$ 1.208,62 (mil duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos) e nº 8
323225/2022
, no valor de R$
1.293,14
(mil
duzentos e noventa e três reais e quatorze
centavos),
cujo valor
corrigido e atualizado na data do ajuizamento da ação,
0
6
/
12
/20
22,
totalizou
R$ 8.022,88, oito mil e vinte e dois reais e oitenta e oito centavo
s)
.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, em razão do não atendimento da tese jurídica vinculante firmada pelo STF no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, representativo da controvérsia relativa ao Tema 1.184, bem como aos parâmetros fixados pelo CNJ na Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024.

R
ecentemente o Supremo Tribunal Federal fixou tese
jurídica
de observância obrigatória no sentido de que “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Reproduzo
o precedente a que me reporto:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

(STF, RE 1.335.208, Rel. Ministro Cármen Lúcia, Plenário, J. 19/12/2023. Tema n° 1.184)

E

com amparo na tese fixada n
o

Tema n° 1.184
, o C
onselho Nacional de Justiça – C
NJ editou a Res
olução nº
547/2024, que prevê:

“
RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Ocorre que
a
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não relativiza a competência constitucional dos Municípios afeta à matéria, assim como não define
o que
deve ser considerado
execução fiscal de baixo valor.

Somente por ocasião da edição da
Resolução
n°
547/2024
do Conselho Nacional de Justiça
é que se definiu critério de identificação para execuções fiscais de baixo valor,
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa e
ressalvando

a competência constitucional de cada ente federado
.

Neste aspecto, a
expressão contida tanto na Tese do STF quanto na Resolução do CNJ, “
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”, implica em dizer, ao contrário d
a fundamentação da sentença,
que a orientação dos referidos Órgãos Superiores deve ser aplicada quando não houver legislação local com regulamentação do tema.

E assim
vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça,
conforme se pode observar dos diversos
julgad
o
s
da
s
Câmaras Cíveis:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – BAIXO VALOR – PRELIMINARES DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM AFASTADAS – TEMA Nº 1184 DO STF – ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
(...)
.

2.
Assim sendo, por ocasião do ajuizamento da execução fiscal, estava vigente a Lei Municipal nº 7.600/2018, sendo o valor da CDA executada acima do definido na legislação, motivo pelo qual presente o interesse de agir, de acordo com a competência legislativa do Ente Federado.

3. Relativamente à alteração da referida legislação promovida pela Lei Municipal nº 8.066/2022, utilizada como embasamento para a extinção da execução fiscal na sentença recorrida, o novo parâmetro de valor mínimo para fins de cobrança judicial deve ser comparado com montante atualizado do crédito tributário, que conforme cálculo juntado pelo Município Apelante é superior ao fixado na lei citada.

4. Outrossim, verifico que foi realizado o protesto da CDA anteriormente ao manejo da execução fiscal, o que denota a efetivação de medida administrativa prévia visando a satisfação do crédito tributário, porém, sem êxito.

5.
Enquanto não houver a publicação do inteiro teor do acórdão do julgamento dos embargos de declaração no bojo do Tema nº 1.184, do STF, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29.04.2024, com informação de provimento do recurso, sem atribuição de efeitos infringentes, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema
.

6. Recurso conhecido e provido.

(Apelação Cível n.º 5003956-77.2018.8.08.0011, Relatora: Des. Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 05.07.2024) –
(
destaquei
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse de agir. A extinção foi fundamentada na aplicação do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal atende aos critérios estabelecidos pela legislação municipal vigente e pelos parâmetros do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) analisar se a extinção do processo sem intimação prévia do ente público viola o princípio da não-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação municipal (Lei Municipal nº 3.458/2017) estipula um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, o qual foi observado na demanda, pois o valor da CDA era superior ao mínimo fixado. A extinção da execução fiscal depende da ausência de movimentação útil por mais de um ano ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024.
No caso, muito embora alguns dos requisitos para extinção do feito executivo tenham sido preenchidos (ausência de citação e ausência da movimentação útil há mais de um ano), não estão presentes outros a embasar a extinção da execução. Com a anulação da sentença é fundamental que o Juízo de origem proceda com a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF, permitindo-se, de tal modo, o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal com a intimação do Município para que comprove o atendimento dos requisitos conforme o Tema 1184 do STF. Tese de julgamento: A execução fiscal deve observar a legislação municipal sobre o valor mínimo de ajuizamento; se não houver norma específica, aplica-se o limite da Resolução CNJ nº 547/2024. A extinção da execução fiscal requer prévia intimação do ente público, sob pena de violação ao princípio da não-surpresa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º; Tema 1184 do STF. Jurisprudência relevante citada: Não especificada no documento. Vitória/ES, 02 de dezembro
de 2024. RELATORA

(TJES, 1ª Câm. Cív., Ap. n° 5000736-30.2020.8.08.0002, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, J. em 12/12/2024
).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA SOBRE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Altamir Marcolino de Oliveira, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O Município sustenta a existência de bens penhoráveis, bem como a inaplicabilidade da Resolução em face de legislação municipal específica, e requer a anulação da sentença para análise de pedido de suspensão do feito em razão de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir respeita a legislação municipal específica sobre valor mínimo para ajuizamento; e (ii) analisar se o pedido de suspensão do feito, em razão de parcelamento da dívida, foi indevidamente ignorado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184/STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, deve ser aplicado respeitando-se a competência dos entes federados para fixarem critérios próprios sobre valores mínimos para ajuizamento, conforme enfatizado no julgado.

4.
A legislação municipal específica (Lei Municipal nº 4.487/2016), que estabelece patamares mínimos de R$ 3.000,00 para créditos tributários oriundos de IPTU e taxas diversas, prevalece sobre a aplicação genérica da Resolução nº 547/2024 do CNJ, configurando-se desrespeito à competência tributária no caso de sua inobservância
.

5. O débito em cobrança na presente execução (R$ 4.970,00) supera o valor mínimo previsto na legislação municipal, o que evidencia a inaplicabilidade da tese do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 ao caso concreto.

6. O parcelamento da dívida, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), é medida fiscal legítima e prevista no art. 155-A do CTN, devendo o juízo de origem apreciar o pedido de suspensão formulado pelo Município antes de proferir decisão extintiva.

7. A sentença recorrida apresenta vício por desconsiderar a legislação municipal aplicável e pela ausência de análise do pedido de suspensão, configurando julgamento prematuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A legislação municipal específica sobre valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais prevalece sobre a aplicação genérica da Resolução nº 547/2024 do CNJ, devendo ser observada nos casos concretos. 2. O parcelamento da dívida tributária, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito, deve ser analisado antes de eventual extinção do feito, em respeito ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 151, VI, e 155-A; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Municipal nº 4.487/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024 (Tema 1184).”

(TJES, AP n° 5000806-45.2016.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, J. em 12/02/2025).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS DE BAIXO VALOR. NECESSIDADE DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E À COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim visando à anulação de sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra o particular, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, e em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal que estabelece limite mínimo para ajuizamento; (ii) estabelecer se a aplicação retroativa da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF fere o princípio da segurança jurídica e a autonomia dos entes federativos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execução fiscal de baixo valor só é legítima quando respeitados os limites estabelecidos pela legislação municipal, conforme previsto no item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º, determina que a extinção de execuções fiscais é condicionada à ausência de movimentação útil por mais de um ano ou à inexistência de bens penhoráveis, condições não verificadas no caso concreto.

5.
A aplicação retroativa da Resolução e do Tema 1.184 deve respeitar a autonomia dos entes federativos e os limites estabelecidos em sua legislação específica, em conformidade com o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal que estabelece limite mínimo para o ajuizamento de ações. 2 A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF deve respeitar a autonomia dos entes federativos e o princípio da segurança jurídica.”

(TJES, AP. n° 5009050-30.2023.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, J. em 19/12/2024)

“
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PERDA DO INTERESSE NOS MOLDES DO TEMA 1184/STF – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado” (Tema 1184/STF).
2. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.
3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação n°
5000775-61.2019.8.08.0002, Des.
Convocado
Aldary Nunes Junior, J. 03/11/2024).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184/STF. RESPEITO À LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal por ele ajuizada, sob o fundamento de falta de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa. O Apelante alega inaplicabilidade do Tema 1184 do STF ao caso e ausência de contraditório, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1184 do STF, deve respeitar a legislação específica do ente federado quando existente; e (ii) estabelecer se a ausência de contraditório antes da sentença configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A aplicação do Tema 1184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado, especialmente quando há legislação local específica que estabelece critérios para o ajuizamento de tais ações.

4 – A Lei Municipal n.º 3.458/2017, do Município de Alegre, fixa o valor mínimo de 167 UFMA para a propositura de execuções fiscais, sendo que o valor atribuído à presente execução supera esse limite, o que inviabiliza a aplicação direta dos parâmetros de baixo valor definidos pela Resolução CNJ n.º 547/2024.

5 – O princípio da autonomia dos entes federados impede a aplicação automática da Resolução CNJ n.º 547/2024 em municípios que possuam legislação própria sobre o valor mínimo para execuções fiscais.

6 – A extinção da execução fiscal sem a oportunidade prévia de manifestação do Apelante, com base em critério de valor não previsto na legislação local, fere os princípios do contraditório, da não surpresa e da efetividade da tutela jurisdicional, conforme previsto nos artigos 4º, 6º e 10 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

7 – Recurso provido. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 18; CPC, arts. 4º, 6º e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral; STJ, Súmula n.º 452; TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 31.07.2023.”

(TJES,
4ª Câmara Cível, Ap n°
5000788-
94.2018.8.08.0002, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, J. em 05/12/2024).

A
demais, como se percebe da leitura do
art. 1º,
§ 1º
a 5º
, da
Res
olução do
CNJ n
º
547/2024, a providência de desistir ou não da execução fiscal compete, em última instância, à própria Fazenda Pública, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.

É no mesmo sentido o teor do Enunciado de Súmula nº 452 do Superior Tribunal de Justiça que proclama que “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade d
a Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Importa ainda
ressaltar que o ajuizamento da ação para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos expressos do artigo 141 do CTN que dispõe que:

“
A
rt. 141. O crédito tributário regularmente constituído s
o
mente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.”

A
cresça-se que a
Resolução nº 547/2024 do CNJ, não se aplica para execuções fiscais anteriores:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa – Exercícios de 2019 e 2020 – Insurgência em face de decisão que determinou a emenda da inicial para comprovar a adoção de medidas, como conciliação ou adoção de solução administrativa, protesto de título, nos termos do Tema 1184 do STF – Tese firmada no Tema 1184 do STF, que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir e o ajuizamento dependerá de prévia adoção de medidas administrativas – Resolução nº 547/2024 do CNJ definiu a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 – Execução no valor de R$ 3.686,05, distribuída em 11.12.2023, anterior à decisão do Tema 1184 do STF – Decisão reformada – Recurso provido.”

(TJ-SP – Agravo de Instrumento: 21196255720248260000 Campo Limpo Paulista, Relator: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 26/06/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/06/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa – Exercícios de 2018 a 2022 – Insurgência em face de decisão que determinou a emenda da inicial para comprovar a adoção de medidas, como conciliação ou adoção de solução administrativa, protesto de título, nos termos do Tema 1184 do STF – Tese firmada no Tema 1184 do STF, que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir e o ajuizamento dependerá de prévia adoção de medidas administrativas – Resolução nº 547/2024 do CNJ definiu a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 – Execução no valor de R$ 1.136,39, distribuída em 03.10.2023, anterior à decisão do Tema 1184 do STF – Decisão reformada – Recurso provido.”

(TJ-SP – Agravo de Instrumento: 2079265-80.2024.8.26.0000 Capão Bonito, Relator: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 11/04/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2024)

Hipótese em que a
execução fiscal foi ajuizada em
06
/
12
/20
22
, portanto, antes da Resolução do CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024.

E v
isando dissipar qualquer insegurança que possa comprometer o acesso à justiça, até que a tese fixada no Tema nº 1.184 seja devidamente esclarecida com a publicação do inteiro teor do acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 1.335.208 — cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29/04/2024, com provimento do recurso, porém sem efeitos infringentes —, a aplicação do valor estipulado na Resolução CNJ nº 547/2024 deve se restringir aos entes federativos que não disponham de legislação específica sobre a matéria.

N
o

Município
apelante
já
exi
s
te
norma disciplinando valores mínimos para fi
ns
de execução fiscal.
E
o
art. 1º
da
Lei
do Município da Serra
nº 4.487/2016, alterou o limite para ajuizamento da execução fiscal nos seguintes termos:

“
Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I – para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas – R$ 3.000,00;

II – para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00
.

§ 1º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo.

§ 3º Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município.”

Como as

CDA’
s

nº
8322676/2021,
nº
8322710/2021,
e nº 8
323225/2022
,
inscrita
s
e executada
s
pelo Município apelante, apresentava
m
,
na data do ajuizamento da ação,
0
6
/
12
/20
22,
o valor consolidado
de R$ 8.022,88, oito mil e vinte e dois reais e oitenta e oito centavo
s),
excediam
o
valor estabelecido
na legislação municipal,
decorre
ndo
que o Município tem interesse de agir para promover a execução
.

Desta forma,

é desnecessário o exame dos demais requisitos, haja vista que a ausência de um deles obsta a possibilidade de extinção da execução fiscal.

Por tais razões
,
com a mais respeitosa vênia à Eminente Relatora,
dou provimento ao recurso
para anular a
s
entença e determinar o retorno dos autos
ao Juízo de
origem para
o seu
regular pro
c
e
ss
amento
.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5027885-86.2022.8.08.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VITORIA USINAGEM E SERVICOS LTDA

RELATOR
A
: DES
ª
.
HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Desembargadores, nos presentes autos de ação de execução fiscal foi proferida sentença extintiva pautando-se na tese fixada no tema 1184 pelo STF e na Resolução nº 547 do CNJ, contra ela se irresignando o Município de Serra, não tendo sido citado o recorrido.

A douta Relatora Desª. Heloisa Cariello votou pelo desprovimento do recurso, pois “em que pese tenha sido oportunizado ao exequente a adoção de providências voltadas à solução administrativa da controvérsia ou a realização de protesto do título (id. 14509013), observa-se que o ente municipal quedou-se inerte, razão pela qual escorreita a r. sentença em reconhecer a carência de interesse processual, impondo-se a extinção do feito, cujo valor é inferior a dez mil reais, na forma do art. 485, VI, do CPC”.

O ínclito Des. Fabio Clem de Oliveira, a seu turno, votou pelo provimento do recurso aduzindo que “a expressão contida tanto na Tese do STF quanto na Resolução do CNJ, ‘respeitada a competência constitucional de cada ente federado’, implica em dizer, ao contrário da fundamentação da sentença, que a orientação dos referidos Órgãos Superiores deve ser aplicada quando não houver legislação local com regulamentação do tema”, bem como que “as CDA’s nº 8322676/2021, nº 8322710/2021, e nº 8323225/2022, inscritas e executadas pelo Município apelante, apresentavam, na data do ajuizamento da ação, 06/12/2022, o valor consolidado de R$ 8.022,88, (oito mil e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), excediam o valor estabelecido na legislação municipal, decorrendo que o Município tem interesse de agir para promover a execução”.

Após o estudo do caso, concluí por acompanhar o voto de relatoria, agregando-lhe alguns fundamentos no sentido do desprovimento do recurso.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que instituiu "medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário", estabelecendo, em seu art. 1º, § 1º, critério objetivo para a extinção de ofício das referidas demandas.

A aplicação de tais diretrizes foi recentemente referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou:

Tema 1428/STF:

1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Relator, Min. LUIZ ROBERTO BARROSO, no qual, ao relacionar os TEMAS 109 e 1184/STF, bem como a Resolução CNJ 547/2024, expôs, didaticamente, o tratamento a ser conferido à matéria:

“A preservação da autonomia tributária dos entes federativos, com a consequente vedação à utilização de leis de ente diverso para aferir a necessidade e a adequação da cobrança judicial (Tema 109/RG), foi registrada na parte final do item 1 da tese do Tema 1.184/RG. Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial. Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas
com fundamento no princípio constitucional da eficiência
. (...)

Assim, à luz do princípio constitucional da eficiência e com base nos impactos do acervo de execuções fiscais para o funcionamento do Poder Judiciário, bem como diante dos custos de tramitação processual, o Supremo assentou a necessidade de adoção de providências prévias ao ajuizamento para a caracterização do interesse de agir. O item 2 da tese do Tema 1.184/RG consolidou essa conclusão, ao exigir a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida. (...)

Como visto, o Tema 1.184/RG afirmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, fixou os parâmetros para aferição da falta de interesse de agir à luz do princípio da eficiência. Trata-se de ato relacionado ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário, voltado à concretização do princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) na gestão dos acervos judiciais de execução fiscal. A jurisprudência do Supremo, com fundamento no inciso I do § 4º do art. 103-B da Constituição, afirma a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão judiciária e controlar a atuação administrativa dos tribunais. (...)

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Prosseguiu-se apontando que, embora reste “preservada a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal”, ratio do TEMA 109/STF, tal como, aliás, registrado na parte final do Item 1 do TEMA 1184, “Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial. Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas com fundamento no princípio constitucional da eficiência.” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Logo, “não há, nesse aspecto, qualquer afronta à competência tributária do ente recorrente, nem ao postulado da separação de poderes. O acórdão recorrido não utilizou lei de ente federativo diverso para aferição de interesse de agir no ajuizamento de execução fiscal. O fundamento foi a Resolução CNJ nº 547/2024, que orienta a magistratura nacional sobre os critérios para processamento e extinção de executivos fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. O acórdão, portanto, está em conformidade com os Temas 1.184/RG e 109/RG. Por sinal, o Supremo, já por ocasião do julgamento do Tema 109/RG, afirmara que a decisão de extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir não designa ‘violação ao postulado da separação dos poderes, porquanto a análise das condições da ação é sim competência do magistrado (art. 2º da CF)’. Além disso, não há interferência inconstitucional na atividade de outro Poder quando se está diante de exercício de uma competência constitucional” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025).

Tem-se, assim, que o ajuizamento da demanda executiva fiscal deverá observar a competência constitucional atribuída a cada ente federado para a definição de valores mínimos de cobrança judicial pertinentes ao respectivo crédito tributário. Referido ajuizamento, contudo, deverá ser precedido de prévia tentativa de conciliação e de protesto da CDA, salvo por motivo de eficiência administrativa, a teor dos Itens 2 e 3, do TEMA 1184/STF, e dos arts. 2º e 3º, da Resolução CNJ 547/2024, o que, de forma alguma, afasta a possibilidade de extinção da demanda por ausência de interesse processual em vista do Item 1 do TEMA 1184, do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ 547/2024, e do TEMA 1428/STF.

Destarte, estando a r. sentença em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (TEMAS 1184 e 1428) e com as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, impõe-se a sua manutenção.

Sem qualquer delonga,
acompanho integralmente
a

Des
ª
.
HELOISA CARIELLO

para conhecer
do recurso
e

neg
ar
-
lhe
provimento
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027885-86.2022.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
VITORIA USINAGEM E SERVICOS LTDA

RELATORA:
DESª. HELOISA CARIELLO

VOGAL:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

TÉCNICA DE JULGAMENTO (ART. 942, CPC)

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir.

A decisão primeva fundamentou-se no
Tema nº 1.184 do STF
e na
Resolução nº 547/2024 do CNJ
, considerando que o valor exequendo é inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e que o feito permanece sem movimentação útil há mais de um ano, sem citação ou localização de bens.

A eminente Relatora, Desª. Heloisa Cariello, votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a extinção por entender que as teses fixadas pela Suprema Corte e as diretrizes do CNJ têm aplicação imediata aos processos em curso, bem como pelo fato de que, a despeito de intimado para adotar solução administrativa e protesto, o exequente permaneceu inerte.

A divergência foi inaugurada pelo culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que proveu o apelo por vislumbrar a prevalência da autonomia do município e da respectiva legislação municipal nº
4.487/2016
, que fixa patamares mínimos de cobrança inferiores ao do CNJ.

Na sequência, o ilustre Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou a Relatora, agregando os fundamentos do novel
Tema 1.428/STF
, que validou a constitucionalidade da Resolução CNJ 547/2024.

Diante do resultado não unânime, vieram os autos em virtude da aplicação da técnica de julgamento estendido (art. 942 do CPC).

Pois bem.

Acerca da legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, concluo por também me filiar ao voto de relatoria.

Coaduno com o entendimento de que o precedente vinculante da Suprema Corte no
Tema 1.184
não deve ser aplicado somente às demandas ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão decorre da própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, aplicável às demandas em tramitação, conforme esclarecido no julgamento de aclaratórios no RE 1.355.208.

No caso concreto, o valor da causa é de
R$ 8.022,88 (oito mil e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos)
.

Observo que, embora tenha sido oportunizada ao exequente a adoção de providências voltadas à solução administrativa ou a realização de protesto do título, o Município de Serra limitou-se a sustentar a inaplicabilidade da norma por retroatividade.

Neste particular, minha posição já manifestada em casos análogos é de que a existência de lei municipal que estabelece o limite mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais não isenta a Fazenda Pública da adoção de medida extrajudicial que demonstre que o interesse de agir se compatibiliza com o princípio da eficiência.

Conforme acentuado pela eminente Relatora, o recorrente não comprovou o protesto da CDA, deixando de evidenciar a compatibilização da autonomia administrativa com o uso racional do aparato judicial.

Reforça tal conclusão o entendimento consolidado pelo STF no
Tema 1.428
, que sedimentou a competência do CNJ para regulamentar a gestão dos acervos judiciais de execução fiscal, sem que isso represente usurpação da competência tributária dos entes federados:

"Tema 1428/STF:

1.

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2.

É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir."

Conforme exposto pelo Min. Luís Roberto Barroso no referido precedente, o parâmetro de
R$ 10.000,00
para extinção não se confunde com o valor mínimo para o ajuizamento; trata-se de critério para aferir o interesse de agir após um ano de tramitação sem movimentação útil.

Dessa forma, verificada a inércia do Município em comprovar medidas extrajudiciais eficazes e diante da ausência de citação ou bens penhoráveis em processo de baixo valor, a extinção é medida que se impõe em homenagem à eficiência administrativa.

Diante destes elementos, acompanho a eminente Desembargadora Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Serra.

É como voto.